Tribunal: TJSP
Processo: 1001730-81.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Taxa de juros – Abusividade não demonstrada - Tarifas de Avaliação do bem e Registro de Contrato – Possibilidade – Seguro – Ausência de indícios de cobrança a esse título vinculadas ao contrato em discussão – Improcedência da ação – Decisão correta – Recurso improvido*